Tribunal: TJSP
Processo: 0002695-83.2024.8.26.0066
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão de primeiro grau que regrediu o sentenciado ao regime semiaberto, diante do descumprimento das condições impostas para o regime aberto. Agravante não localizado em sua residência, durante a madrugada, quando da fiscalização realizada pela PMSP. Alegações de que o portão indicado como de sua residência estava inoperante e que ele poderia estar dormindo dada a hora

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão de primeiro grau que regrediu o sentenciado ao regime semiaberto, diante do descumprimento das condições impostas para o regime aberto. Agravante não localizado em sua residência, durante a madrugada, quando da fiscalização realizada pela PMSP. Alegações de que o portão indicado como de sua residência estava inoperante e que ele poderia estar dormindo dada a hora da diligência, que não se mostram críveis. Policiais que permaneceram de fronte à residência por aproximadamente uma hora, sem atendimento. Evidenciado, portanto, que o sentenciado não estava na residência. Ausência de instalação de campainha na casa pelo sentenciado, tal como advertido, revelando segunda condição não cumprida. Decisão mantida. Recurso não provido.